Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

1.1. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto ao provimento ou não do recurso.

2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.